Tribunal: STF
Processo: Rcl 32370
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 838.284/SC (TESE 829). TAXA DE ANOTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART. LEI N. 6.994/1982. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DEVIDAMENTE APLICADO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.